Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741520-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO VILELA COUTO RECORRIDO: EDEGAR STECKER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DESCABIMENTO. LIBERAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR. 1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença não comporta a subversão da regra, sobretudo porque, no caso em exame, além de não haver pedido do devedor, a penhora é parcial e não houve demonstração de danos de difícil ou incerta reparação. 2. Por não ter sido concedido efeito suspensivo e sendo desprovido o recurso interposto pelo devedor, inexiste óbice ao levantamento pelo credor dos valores penhorados. 3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente aponta violação ao artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a liberação dos valores penhorados no cumprimento de sentença, porquanto poderia acarretar dano grave e de difícil reparação ao insurgente, razão pela qual o condicionamento do levantamento à preclusão da decisão seria medida voltada à segurança jurídica e à concretização do contraditório, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO LEVERDI CAMPOS E SILVA, OAB/DF 12.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “por não ter sido concedido efeito suspensivo por esta Turma e sendo desprovido o recurso aviado pelo devedor (AI n. 0745409-49.2024.8.07.0000), inexiste óbice ao levantamento dos valores penhorados pelo credor” (ID 71469968 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida nos IDs 72558428 e 73538539, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024